Tribunal: STF
Processo: Rcl 44216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba (ACPCiv 0000112-85.2020.5.09.0003), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    Essa Reclamação Constitucional versa questão jurídica consistente em aparente violação de decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE com AI 1.121.633 do qual é relator e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte. E é manejada com propósito de garantir a autoridade da referida decisão que determinou a suspensão em âmbito nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem questão ementada no Tema 1046 da Repercussão Geral, verbis: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    (…)
    O processo de origem envolve Ação Civil Pública (ACPCiv 0000112-85.2020.5.09.0003) distribuída para o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), de iniciativa do MPT da 9ª Região onde se busca a condenação da parte aqui Reclamante à contratação de aprendizes nos moldes da norma de regência do tema, no caso o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Já na inicial daquela ACP o órgão ministerial trouxe ao debate o tema da validade da norma coletiva em que se sustenta a Reclamante para contratar os aprendizes em contraste com a norma infraconstitucional. O direito perseguido não é, pois, garantido constitucionalmente. 
    Em despacho publicado no dia 20 de agosto passado, as partes são intimadas da seguinte decisão: “Deixo de analisar, por ora, o requerimento quanto a suspensão do processo, o que será apreciado em momento oportuno. Tendo em vista que o parquet manifestou-se contrário a produção de prova oral, intime-se a ré para que, em 10, também manifeste-se a respeito. Após, voltem conclusos para análise. CURITIBA/PR, 18 de agosto de 2020.” (anexo) 
    Via do provimento publicado em 1º de outubro passado as partes tomam ciência da seguinte movimentação do processo: Tendo em vistas as deliberações contidas no Ato Conjunto 01, de 08/06/2020, e considerando que as partes aduziram não terem prova oral a produzir, ficam as mesmas intimadas para apresentação de razões finais, no prazo de 10 (dez) dias. 
    (…)
    Com efeito, mesmo que não tenha indeferido o requerimento formulado pela parte a meritíssima Juíza está dando seguimento à marcha do processo em aparente desobediência à ordem emanada da decisão apontada por violada em item anterior. 
    Franquiada, pois, a via deste expediente constitucional. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo e, no mérito, pede a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido cassar as decisões exorbitantes de julgado desta excelsa Corte, que ordena o prosseguimento da marcha processual, bem como decisões posteriores, inclusive eventual decisão de mérito que vierem a ser prolatados após a distribuição deste pedido da lavra do(a) meritíssimo(a) Juiz do Trabalho da 3ª Vara de Curitiba (PR) nos autos do processo ACPCiv-0000112-85.2020.5.09.0003, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida no ARE nº 1.121.633 e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte. (fl. 9). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente registrada decorrência de prazo processual (16/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois não se constata, no caso concreto, qualquer violação ao paradigma de confronto descrito acima. Os atos impugnados referem-se despachos meramente instrutórios prolatados pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba em fase ainda incipiente de ação civil pública ajuizada em face da ora reclamante. 
    Com efeito, referido juízo, em despacho datado de 18/8/2020, registra expressamente que não analisará, por ora, o requerimento quanto a suspensão do processo, o que será apreciado em momento oportuno (doc. 15, fl. 3). Posteriormente, em despacho de 29/9/2020, o juízo reclamado intima as partes para apresentação de razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para se manifestarem quanto a eventual interesse na conciliação, apresentando, desde logo, propostas concretas quanto ao particular (doc. 15, fl. 4). Vê-se, portanto, que o conteúdo dos atos apontados como causa de pedir na inicial da presente reclamação não tem o condão de configurar afronta ao que decido no RE 1121633 relativamente à determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Verifica-se que o juízo reclamado, ao menos por ora, almeja instruir o processo de origem, colhendo as manifestações das partes, inclusive quanto à possibilidade de conciliação, para que, então, tenha os subsídios aptos a ensejar o enquadramento, ou não, da referida ação civil pública no paradigma apontado, procedendo, se for o caso, a eventual suspensão da tramitação daqueles autos.
    Logo, não havendo ofensa ao que decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), é inviável a presente reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente